Tribunal: TJMT
Processo: 1011992-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011992-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), LEANDRO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 035.717.121-70 (PACIENTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 700.948.691-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIMAR SANTOS DA SILVA - CPF: 535.129.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELE SALVADOR DIAS - CPF: 060.291.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDISLANE MENEZES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), LEANDRO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 035.717.121-70 (PACIENTE), MM. Juízo da Vara Única de Itiquira (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

PRISÃO
PREVENTIVA –
ALEGADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO

–
IM
PROCEDÊNCIA –

REDESIGNAÇÕES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA

–
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 –
CONSTRAN
GIMENTO ILEGA
L
NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGAD
A.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso
de prazo
é necessária a demonstração da
desídia do Poder Judiciário
e ofens
a ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quan
do a autoridade apontada como coatora redesigna a audiência de instrução e julgamento em decorrência das medidas necessárias pela pandemia da Covid-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Leandro Reis de
Oliveira
, apontando como autoridade coatora
o j
uiz da
V
ara
Única
da Comarca de
Itiquira/MT.

O
impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)

que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 6.9.2019, pela suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Alega, em síntese, que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, na medida em que a autoridade apontada como coa
tora realizou sucessivas postergações da audiência de instrução e julgamento, mantendo-o segregado e em risco iminente de contagio pela Covid-10 (novo coronavírus).

Diante disso, requer a concessão, liminar, da ordem de habeas corpus para “cessar o constra
ngimento ilegal por excesso de prazo” (Id. 45361987).

(...)”
(p. 3
6
).

O pedido de liminar foi
in
deferido
(Id.
45564490
).

A
autoridade apontada como coatora prestou

informações

(
Id.
46057470
).

Instada a se manifestar,
a
douta
Procuradoria
-
Geral de Justiça o
pinou

pel
a
denegaçã
o

da ordem
(
Id.
46719530
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020